Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que rejeitou reiteração de pedido de penhora de bens da companheira do devedor, em procedimento de cumprimento de sentença. Em exame aos autos, verifica-se que a questão já foi decidida em 06/10/2022 (ID 138371305). Ante eventual preclusão e que possa constituir óbice ao conhecimento deste recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403